Tribunal: TJMT
Processo: 1029817-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029817-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (AGRAVANTE), MARCELO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 322.465.361-20 (AGRAVANTE), ARLETE TELLECHEA PERACCHIA BRAGA - CPF: 614.394.441-53 (AGRAVANTE), ANANIAS FERREIRA PRATA BRAGA - CPF: 203.232.201-34 (AGRAVANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1029817-75.2024.8.11.000
0

AGRAVANTES
: MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA e OUTROS

AGRAVADAS
: ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO SANEADORA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO - APRECIAÇÃO POSTERGADA PARA A SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOAÇÃO INOFICIOSA - FORO COMPETENTE – DOMÍCILIO DOS RÉUS – NATUREZA PESSOAL – ART. 46 DO CPC/15 – ATOS
INTER VIVOS
–

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – DECIDIDA EM RECURSO DISTINTO – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – ATRIBUIÇÃO DO JUIZ – DESTINATÁRIO DA PROVA – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO -

AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para a sentença de mérito o exame de preliminares levantadas em contestação, mormente quando entrelaçadas ao "
meritum causae
" (interesse de agir), bem como quando posterga a análise da matéria para momento oportuno, após a dilação probatória (prescrição).

2. Outrossim, eventual exame da falta de interesse de agir e da prescrição em segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância, uma vez que o Tribunal teria de analisar matéria de fato ainda não apreciada pela instância ordinária.

3. A ação anulação de negócio jurídico de doação inoficiosa c/c ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento possui natureza pessoal, assim, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio dos réus, segundo inteligência do art. 46 do CPC/15, muito mais ainda em se tratando de demanda que discute atos
inter vivos
.

4.

Quando a questão já foi objeto de discussão em outro recurso, a exemplo da justiça gratuita, que possibilitou o pagamento das custas fracionado, cumpre ao juízo singular dar cumprimento à decisão do Tribunal.

5. É o juiz o destinatário final da prova, cabendo somente a ele fixar os pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requeridas e apreciá-las livremente, bem como impor, por iniciativa sua, a produção de outras que entender indispensáveis, na busca da verdade real e para formação de seu conhecimento motivado, em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC/15.

6. É direito da parte opor embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 aplicada apenas em caso de oposição abusiva e procrastinatória do recurso integrativo, que não é ocaso, logo, o afastamento da multa é medida que se impõe.

7. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA e ANANIAS FERREIRA BRAGA
em face decisão interlocutória que saneou a
Ação Anulação de Negócio Jurídico de Doação Inoficiosa c/c Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (ato nulo) c/c com Indenização por Perdas e Danos no 0000543-11.2018.8.11.0092,
ajuizada por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA PERACCHIA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
, e deixou para apreciar em momento oportuno a prescrição decenal e trienal; rejeitou a preliminar de incompetência territorial; rejeitou a impugnação à justiça gratuita; rejeitou a impugnação ao valor da causa; e deferiu a produção da prova testemunhal e pericial.

Em face da decisão interlocutória, os requeridos/agravantes MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA E ANANIAS FERREIRA BRAGA opuseram os
Embargos de Declaração
de
ID no 165878966 dos autos principais
, e requeridos JOÃO TARABINI MACHADO, RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, ANTÔNIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI, KAREN RANQUETAT PERACCHIA e CAIO CÉSAR MARTINS PERACCHIA, opuseram no

ID no 165896763 dos autos principais
, contudo, ambos foram rejeitados, com a condenação dos requeridos dos dois embargos, solidariamente, ao pagamento da multa de 1% (um por centro) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC.

Após a rejeição dos embargos de declaração, foi interposto o presente recurso, onde os agravantes questionam a incompetência do Juízo, afirmando que, se a r. decisão reconheceu que existe a questão da nulidade da doação, esta afeta à sucessão de
PIETRO PERACCHIA
, a consequência natural seria a remessa do processo para o foro de Maracaju (MS), onde tramitou o processo de inventário de PIETRO.

Além do mais, somente os agravantes MARIA CRISTINA, MARCELO, ARLETE e ANANIAS, residentes em Maracaju (MS), indicaram as provas pertinentes a instrução processual, de modo que os autores e todos os demais requeridos deixaram transcorrer o prazo sem resposta.

Enfatizam ainda que se foi reconhecido que a questão está relacionada a direitos sucessórios e não se reconhece a competência do foro de Maracaju/MS, a um só tempo, a r. decisão agravada incorre em contradição interna e omissão sobre o direito vigente.

Ponderam também que se mostra incorreta a r. decisão na fixação dos pontos controvertidos, principalmente ao pontuar a validade da doação aos netos, perdas e danos aos autores e requisitos da usucapião.

No mais, defendem a impugnação à justiça gratuita, pretendendo sua revogação, argumento que o agravado SANDIELLE não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Concluindo, pretendem o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e:
(c.1)
identificar corretamente os elementos da demanda [alegação de doação inoficiosa que não se confunde com o instituto da simulação], inclusive com a expressa manifestação sobre as alegações contidas na inicial e reproduzidas neste recurso;
(c.2)
reconhecer a incompetência do juízo de origem e remeter o processo para a Comarca de Maracaju (MS);
(c.3)
desde logo, acolher as prejudiciais de prescrição e decadência, inclusive com o expresso enfrentamento dos pontos de direito e julgamentos do STJ invocados neste Agravo;
(c.4)
eventualmente, o aprimoramento da r. decisão agravada para correta fixação dos pontos controvertidos e a revogação da gratuidade judiciária aos agravados;
(c.5)
afastar a multa que foi ilegalmente aplicada aos agravantes pelo juízo
a quo
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 249557663
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 250826707
.

Conforme certidão de
ID no 255221184
, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera (
ID no 266481786
).

No
ID no 280588362
, os agravantes apresentaram fatos novos (designação da audiência de instrução e julgamento), justificando, a seu ver, a concessão do efeito suspensivo.

Diante dos fatos novos, a liminar recursal foi deferida para suspender a audiência de instrução, debates e julgamento, até decisão do presente recurso (
ID no 280711880
).

No ID no 2864599277, novamente foi certificado que decorreu prazo legal, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão recorrida

do Juiz de Direito – Dr. Anderson Fernandes Vieira:

“(...) É o breve relatório.
DECIDO
.

2) Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear e organizar o processo.

PRESCRIÇÃO DECENAL e TRIENAL:

Os requeridos sustentam a prescrição, eis que a doação foi realizada em dezembro de 1999 e ação foi ajuizada em 2018, portanto, a lide estaria prescrita quanto à anulação da doação e a reparação civil.

Por outro lado, os autores argumentam que o negócio jurídico é simulado e, com isso, a ação é imprescritível.

A configuração da simulação, para fins de verificação se ocorreu ou não a prescrição, depende de todo o conteúdo probatório. Para tanto, em caso de comprovada a simulação, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.388.527, a ação se torna imprescritível. Todavia, considerando que tal matéria depende de análise probatória, postergo a análise para momento apropriado, ou seja, após a instrução processual.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:

Os requeridos Maria Cristina Telechea Peracchia Nogueira, Marcelo Costa Nogueira, Arlete Telecchea Peracchia Braga e Ananias Ferreira Braga pleiteiam o reconhecimento da incompetência deste juízo, eis que a ação visa à anulação de negócio jurídico e, ainda que verse sobre imóveis, tem natureza pessoal.

Todavia, verifica-se que o feito versa sobre direito pessoal, onde conforme lição do art. 46 do CPC, a ação será proposta no domicilio do réu e havendo 02 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§4o).

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 186897 - PB (2022/0081748-9) EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DOMICÍLIO DIVERSO DO RÉU. ENDEREÇO DO RÉU DECLINADO NA INICIAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA, D E OFÍCIO. ART. 46, § 1o, DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 33/STJ.
1. A regra especial de competência estabelecida no art. 46, § 1o, do CPC, segundo a qual o réu com mais de dois domicílios pode ser demandado em qualquer um deles, apenas especifica a regra geral de que a ação deve ser ajuizada no domicílio do réu, constante no caput do mesmo dispositivo
.
Em todo caso, trata-se competência territorial, sendo vedado o reconhecimento da incompetência, de ofício, como no caso, a teor da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, inclusive em verbete sumular ( 33). 2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIANA/PE, o Suscitado. DECISÃO 1. Trata-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA/PB e o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIANA/PE. A ação de cobrança foi ajuizada inicialmente, e distribuída ao JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIANA/PE, que declinou da competência, de ofício, ao argumento de que o réu não residiria em localidade abrangida pelo respectivo foro. O JUÍZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA/PB, a quem encaminhados os autos, suscitou o presente conflito, ao argumento de que, em se tratando de competência territorial, é vedado o reconhecimento da incompetência, de ofício. É o relatório. DECIDO. 2. A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência não é nova nesta Corte, justificando o julgamento monocrático do feito, a teor do permissivo constante no art. 34, XXII, do RISTJ (Súmula 568/STJ). Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça pacificou orientação no sentido de que, em ação relacionada a direito pessoal, a competência é territorial, sendo vedado o seu reconhecimento de ofício, a teor do enunciado 33 da Súmula do STJ. Nesse sentido: CC 183763, 2a Seção. Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/11/2011; CC n. 151.450/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/5/2017; CC n. 151.103/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/4/2017; CC n. 150.768/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. 3. No caso, é incontroverso que se trata de ação condenatória na origem, bem como que o Juízo Suscitante reconheceu a incompetência, de ofício. A propósito, extraio da decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIANA/PE, verbis: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ELTHON JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO em desfavor de ALISSON BELARMINO DE AMORIM, todos qualificados ás fls.02. Relatório dispensado na forma da lei. ?Assim, em análise verifico que o requerido reside na Comarca de João Pessoa, devendo a presente ação ser remetida a referida Comarca para que não ocorra morosidade processual, nem tampouco seja arguida nulidade processual, prezando pela economia processual e agilidade no que tange à análise do feito, a presente ação deverá ser remetida à Comarca de João Pessoal tendo em vista ser aquele Juízo competente para apreciar tal pedido. Vejamos o que nos diz o artigo 46 do Novo Código de Processo Civil em relação ao fato: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § lo Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sublinhei e negritei. [g.n.] (fl. 42) Como se observa do trecho reproduzido, a ação de cobrança foi ajuizada em foro diverso do domicílio do réu, tendo o Juízo reconhecido a incompetência, de ofício, com base em argumento utilitário, notadamente, por razão de ordem econômica e de agilidade processual. De todo modo, em se tratando de competência territorial, não caberia ao Juízo Suscitado o reconhecimento da incompetência, de ofício, a teor da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, inclusive em verbete sumular ( 33). 4. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XXII, do RISTJ (Súmula 568/STJ), conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIANA/PE para o processamento da ação de cobrança autuada sob o no 0870191-93.2019.8.15.2001. (STJ - CC: 186897 PB 2022/0081748-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 16/05/2022)

Considerando a observância por parte dos autores,
REJEITO
a preliminar arguida.

INTERESSE DE AGIR:

Confunde-se com o mérito e por ocasião da sentença será analisada.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

Aduzem os requeridos que os autores possuem condições financeira para adimplir com as custas judiciais, vez que possuem hotel, e o autor Wagner é proprietário de um bar localização na avenida principal da cidade.

Compulsando os documentos juntados, entendo que a gratuidade da justiça não merece reparo. Em que pese o indeferimento da gratuidade em outro processo, não foi colacionado informações acerca dos documentos juntados na qual o juízo decidiu pelo indeferimento.

Não se encontram nos autos provas robustas das alegações dos requeridos. Posto isso,
REJEITO
a impugnação.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Sustentam os autores que o valor da causa é exorbitante.

Contudo o valor da causa em tela deve ser o valor do bem doado (i)legalmente e o valor requerido a título de perdas e danos, o que foi feito, conforme art. 292, VI, do CPC. Sem prejuízo de retificação quando do laudo pericial.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE (MITRACLIP) – RISCO DE MORTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA – NEGATIVA INJUSTIFICADA – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – NÃO RELEVÂNCIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – REDUÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 292, caput do CPC o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles (inciso VI).
“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. (...)” (AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.) Constatado que a recusa na realização do tratamento se revelou abusiva e extrapolou o mero descumprimento de cláusula contratual, atingindo a esfera pessoal (dano extrapatrimonial) da apelada, pessoa idosa e com grave problema de saúde, ultrapassando meros dissabores, deve ser reparada pelo dano moral experimentado. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.
(N.U 1019720-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

Ademais, os requeridos deveriam trazer documentos robustos corroborando com a alegação de excesso no valor da causa.

Sendo assim,
REJEITO
a impugnação.

3) Não existindo preliminares nem prejudiciais de mérito a serem enfrentadas por este Juízo. As partes são legítimas, estão devidamente representadas, bem como que estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade do processo, e não se vislumbrando a existência de quaisquer nulidade e/ou irregularidades,
declaro saneado o feito
.

4) Para a produção das provas, o ponto controvertido diz respeito:
a)
validade da doação aos netos;
b)
perdas e danos aos autores e
c)
requisitos da usucapião;

5)
DEFIRO
o pedido de prova testemunhal, o qual postergo a designação para após a realização da prova pericial.

6)
DEFIRO
a prova pericial consistente na avaliação do bem em questão. Para tanto, nomeio o perito Wellington Valério Villa Nova, registrada junto ao CAU-BR sob n° A59313-3, devidamente cadastrado no sítio do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/), que deverá ser intimado, via carta de intimação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, assim como para apresentar a proposta de honorários.

6.1) Após, INTIMEM-SE os requeridos Maria Cristina Telechea Peracchia Nogueira, Marcelo Costa Nogueira, Arlete Telecchea Peracchia Braga e Ananias Ferreira Braga para manifestarem acerca dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias. A inércia será interpretado como concordância.

6.2) Anuindo com os valores, deverá a parte depositar em juízo os honorários.

7) Após,
INTIMEM-SE
as partes acerca da referida nomeação, quando poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados, nos termos do art. 465, §1o e seguintes do CPC.

8) Em seguida, intime-se o expert para designar uma data para realização da perícia, com intervalo de tempo que possibilite a intimação das partes para ciência do ato.

9)
ENCAMINHEM-SE
os quesitos.

10) Apresentado o resultado da perícia,
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos.

11) De cumprido e certificado,
CONCLUSOS.

12) Intimem-se as partes da presente decisão, da qual poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, consoante art. 357, §1o, do CPC.

13) Diligências necessárias.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”.

Conforme se denota, a decisão recorrida fixou como pontos controvertidos a validade da doação aos netos, perdas e danos aos autores e requisitos da usucapião.

Além disso, postergou a análise da ocorrência de prescrição para a sentença, argumentado que para fins de verificação se ocorreu ou não a prescrição, depende de todo o conteúdo probatório.

Ainda, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, declarando que o feito versa sobre direito pessoal, e conforme lição do art. 46 do CPC, a ação será proposta no domicílio do réu e havendo 02 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§4o).

Também apreciou a preliminar de interesse de agir, entendendo que tal preliminar se confunde com o mérito e por ocasião da sentença será analisada, bem como rejeitou a impugnação à justiça gratuita e a impugnação ao valor da causa.

Ato contínuo, deferiu a prova testemunhal e pericial, concluindo o saneamento dos autos.

O despacho saneador foi objeto de dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados, condenando os embargantes na multa de 1% (um por cento), nos termos do art. 1026 do CPC/15.

Pois bem
.

Conforme se verifica, trata-se na origem de
Ação Anulação de Negócio Jurídico de Doação Inoficiosa c/c Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (ato nulo) c/c com Indenização por Perdas e Danos
, na qual os agravados buscam a nulidade da Escritura Pública de Doação do imóvel rural matriculado sob no 2963 do CRI de Alto Taquari-MT, ocorrida em 29/12/1999, por supostamente comprometer a legítima dos herdeiros, além de ter sido anuída e assinada a rogo por pessoa absolutamente incapaz, sem alvará judicial, em prejuízo aos seus direitos sucessórios.

Em contestação, os agravantes arguiram preliminar de incompetência territorial, ausência de interesse de agir, prescrição decenal acerca da anulação e trienal em face da reparação civil.

Feita tais ponderações, passo a apreciar os pontos trazidos no presente recurso.

DA PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO

A
preliminar de falta de interesse de agir
, que se confunde com o mérito, e a apreciação da
prejudicial de mérito de prescrição
, postergada para a sentença, ambas não têm cunho decisório a justificar o presente recurso, inclusive, entendeu o Juízo singular pela necessidade da instrução probatória para fins de verificação se ocorreu ou não a prescrição.

Outrossim, vale ressaltar que além do ato judicial recorrido não apresentar conteúdo decisório, eventual exame da falta de interesse de agir e da prescrição em segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância, uma vez que o Tribunal teria de analisar matéria de fato ainda não apreciada pela instância ordinária.

Sobre o tema

“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS COMO PRELIMINAR. APRECIAÇÃO POSTERGADA PARA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVENDO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO JUSTIFICAM A POSTERGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.” (
TJSP - AI: 20050537420138260000 SP 2005053-74.2013 .8.26.0000, Relator.: NESTOR DUARTE, Data de Julgamento: 07/10/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

“Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Condições da ação.
Interesse de agir
. Ação movida contra empresa e acionista desta. Preliminar afastada
, postergada sua análise para o momento da prolação da sentença
. Possibilidade.
Matéria atinente ao mérito, que relega apreciação após dilação probatória
. Questão de ordem pública que poderá ser analisada a qualquer momento, após regular instrução processual. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJSP - AI: 20822417520158260000 São Bernardo do Campo, Relator.: BONILHA FILHO, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO DE SANEAMENTO - APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES POSTERGADA PARA A SENTENÇA - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - - RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para a sentença de mérito o exame de preliminares levantadas em contestação, mormente quando ligadas ao "meritum causae". Não há que se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação, quando postergada a análise da matéria para momento oportuno.”
(TJMG - AI: 10079130153889001 MG, Relator.: JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, Data de Julgamento: 25/02/2016, Data de Publicação: 04/03/2023)

Ademais, pelo que se percebe, a iniciativa do Juízo monocrático se deu justamente porque os elementos constantes do processo não se mostram suficientemente esclarecedores para a formação de seu convencimento, o que se mostra natural, tanto é que entendeu pela necessidade de dilação probatória para, após, perquirir sobre eventual interesse de agir e prescrição.

Desta forma, antes da instrução processual e prolação da sentença, afigura-se prematura a apreciação dos dois institutos acima nominados, razão pela qual não os conheço.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Na concepção dos agravantes, o juízo competente para julgar e processar a ação de
Ação Anulação de Negócio Jurídico de Doação Inoficiosa c/c Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento
, é o da Comarca de Maracajú -MS, sob o argumento de que esta afeta a sucessão de
PIETRO PERACCHIA
, a consequência natural seria a remessa do processo para aquele foro, onde tramitou o processo de inventário de PIETRO.

Não procede o inconformismo da parte recorrente – até porque, a ação de anulação de ato jurídico tem natureza pessoal e, assim sendo, incabível a exceção de incompetência para deslocar a ação para o foro em tramitou o inventário, eis que prevalece a regra preconizada pelo art. 46 do CPC/15, ou seja, a competência do foro do domicílio do réu.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel possui natureza pessoal, versando sobre direito obrigacional, e não está dentre aquelas sujeitas ao direito real imobiliário, ainda que haja alteração no direito de propriedade por consequência da possível anulação. Precedentes. 2. Tratando-se, portanto, de demanda de natureza pessoal, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio do réu, segundo inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJDF 07251564020248070000 1913826, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/09/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. NATUREZA PESSOAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU E NÃO O DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. A ação de anulação de ato jurídico tem natureza pessoal e, assim sendo, incabível a exceção de incompetência para deslocar a ação para o foro em que se situa o referido bem, eis que prevalece a regra preconizada pelo art. 46 do CPC, ou seja, a competência do foro do domicílio do réu.”
(TJSC - AI: 121204 SC 2001.012120-4, Relator.: Carlos Prudêncio, Data de Julgamento: 04/09/2001, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de instrumento n. 01.012120-4, de Brusque).

Ademais, a demanda que discute atos "
inter vivos
", a exemplo dos autos, a competência para processar e julgar o feito cabe às Varas Cíveis, e não à Vara de Família e Sucessões.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E OUTROS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ATOS INTER VIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. No caso, a controvérsia diz respeito à anulação de doação inoficiosa realizada pelo pai da autora em favor dos irmãos ainda em vida, com o que a matéria versa sobre a validade de negócio jurídico inter vivos, o que não compete ao Juízo da Vara de Família e Sucessões, segundo precedentes desta Corte de Justiça. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, POR MONOCRÁTICA.”
(TJRS - Conflito de competência, No 70085423051, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: RICARDO MOREIRA LINS PASTL, Julgado em: 26-11-2021).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DITA INOFICIOSA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. A busca pela nulidade das doações tidas por inoficiosas, a qual fora requerida em ação autônoma, deve ser entendida como questão de alta indagação, que depende de provas a serem realizadas, de forma que deve ser apreciada pelo juízo cível, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, mormente considerando que o resultado desta ação irá influenciar apenas de forma secundária nas questões sucessórias. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.”
(TJGO - CC: 56149496320238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 3a Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Logo, se a competência da ação anulatória de doação inoficiosa é de competência do Juízo Cível, não há que se falar em competência do Juízo de inventário, muito mais quando se busca anular a doação realizada em vida pela avó
FAIULLI NICOLETA PERACCHIA
, e não de questão diretamente relacionada ao inventário de
PIETRO PERACCHIA
. Assim, correta a aplicação da regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC/15.

Desta forma, a insurgência da parte agravante não prospera.

DA JUSTIÇA GRATUITA-

Quanto à justiça gratuita, o juiz se equivocou ao indeferir a impugnação de tal benefício, uma vez que a questão já havia sido objeto de discussão neste Tribunal de Justiça através do
RAI no 1006185-93.2019.8.11.0000
de minha relatoria, conforme transcrevo fragmento da decisão monocrática:

“
Decisão monocrática

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca Alta Araguaia - MT que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA e MARCO ANTÔNIO VANO
, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária postulado, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial.

Em suma, sustentam os agravantes o desacerto da decisão, por entenderem que foi proferida sem justificar de forma clara o indeferimento do benefício da justiça gratuita; que afronta o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, bem como o artigo 4o da Lei no 13.105/2015, artigo 98, sendo passível de lhes ocasionar danos, uma vez que impedem seus acessos à justiça, razões pelas quais pugnam pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida.

Alternativamente pugnam pelo pagamento das custas de forma parcelada, conforme autoriza o artigo 98, §6o do CPC/105.

(...)

Com efeito, a despeito das declarações de impossibilidade dos agravantes, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da declaração de Imposto de Renda da agravante ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA no ID no 7665973 que além de e tratar de pessoa que possui emprego fixo com remuneração razoável, é proprietária de bem móveil - automóvel.

Já a agravante –
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA
, não obstante alegue que é autônoma e que não tem condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo sem prejuízo do seu sustento e família, não trouxe para os autos nenhuma prova de tais fatos.

Aliás, pelo contrário, posto que se extrai dos extratos bancários constantes do ID no 7665976 que por ser autônoma, sua movimentação financeira afigura-se razoável, não se enquadrando na condição de hipossuficiente.

Ademais, verifica-se que o agravante
WAGNER ALEXANDRE SILVA
se qualifica como “instrutor de informática” (ID no 7665967), ou seja, ainda que desempregado, certo é que na condição de profissional liberal (professor) deve possuir outras fontes de renda, de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou família.

Portanto, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, se afigura escorreita a decisão recorrida.

(...)

Ante o exposto, atenta às peculiaridades do caso, na forma do artigo 932, inciso V, do CPC/15,
dou parcial provimento

monocrático ao recurso
, para que seja possibilitado aos agravantes o pagamento fracionado das despesas processuais, conforme regras a serem definidas pelo magistrado a quo.

P. I. C. Cuiabá, 06 de agosto de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Portanto, cumpre ao Juiz singular dar cumprimento à decisão acima, possibilitando aos autores o pagamento fracionado das despesas processuais.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Consoante cediço, é o juiz o destinatário final da prova, cabendo somente a ele fixar os pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requeridas e apreciá-las livremente, bem como impor, por iniciativa sua, a produção de outras que entender indispensáveis, na busca da verdade real e para formação de seu conhecimento motivado, em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ainda, confira o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SANEAMENTO DO PROCESSO
-
FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DO JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - DECISÃO MANTIDA
.
1) - A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE É UM PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO PELO JUIZ DA CAUSA QUE VISA ENQUADRAR OS FATOS APRESENTADOS E DETERMINAR SOBRE QUAIS PONTOS DEVERÃO RECAIR AS PROVAS, PODENDO AS PARTES, QUANDO MUITO, SUGERIR OS PONTOS QUE ENTENDEM CONTROVERTIDOS
. 2) -
É O JUIZ O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, CABENDO SOMENTE A ELE FIXAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS PARA IDENTIFICAR, DEFERIR OU INDEFERIR AS PROVAS REQUERIDAS E APRECIÁ- LAS LIVREMENTE, BEM COMO IMPOR, POR INICIATIVA SUA, A PRODUÇÃO DE OUTRAS QUE ENTENDER INDISPENSÁVEIS, NA BUSCA DA VERDADE REAL E PARA FORMAÇÃO DE SEU CONHECIMENTO MOTIVADO, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 370 E 371 DO CPC/15
- AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJDF - AGI: 20188020025544 DF 0002566-62.2014.8.07 .0000, Relator.: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5a Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2024. Pág.: 210)

Portanto, não procede o inconformismo dos agravantes em tentar desqualificar os pontos controvertidos fixados pelo juiz, alegando incorreção.

DA MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15

Neste particular, prospera a insurgência recursal – até porque, analisando os autos principais, especificamente os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de

ID no 165878966
, dos ora recorrentes, verifica-se que não há evidência de intenção procrastinatória, portanto, o afastamento da multa é medida que se impõe.

No caso, além de se tratar de questão complexa, a decisão recorrida pode gerar dúvidas, principalmente no que tange à prescrição e ao juízo competente, logo,

não se verifica intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição de multa.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO. 1. É direito da parte opor embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC aplicada apenas em caso de oposição abusiva do recurso integrativo. 2. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos para esclarecer questão não discutida nos autos . 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime
.” (TJDF 07153825420228070000 1607779, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/08/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos de declaração opostos em primeiro grau. Decisão que julgou os embargos e aplicou multa do art . 1.026, § 2o, do CPC ao recorrente. Ausência de caráter protelatório. Inaplicabilidade da multa. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2073059-50.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 09/05/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Deste modo, a aplicação de multa aos agravantes MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA E ANANIAS FERREIRA BRAGA, deve ser afastada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para alterar parcialmente a decisão singular, apenas para afastar a multa aplicada com relação aos agravantes.

No mais, revogo a liminar concedida no
ID no 280711880
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025